Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701902-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. IMPETRADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. contra ato colegiado da 3a Turma Recursal, proferido no Recurso Inominado n. 0704624-75.2020.8.07.0003, assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA RECURSAL: DESERÇÃO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo. II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único). III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento. IV. No caso concreto, ao recurso interposto foram acostados somente os comprovantes de pagamentos, desacompanhados das guias de recolhimento de custas e preparo com a identificação do processo (representação numérica do código de barra, a viabilizar a identificação dos comprovantes de pagamento do recurso interposto), os quais não constituem meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo por não conterem dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo. Precedentes: STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 613.638/PB, 4a Turma, AgRg no AREsp 576.060/SP. V. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 942029, DJE: 25.5.2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 959405, DJE: 18.8.2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 931253, DJE: 07.4.2016. VI. Recurso não conhecido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.” Opostos embargos declaração, decidiu o Colegiado: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DESACOMPANHADOS DAS RESPECTIVAS GUIAS. DESERÇÃO CONSUMADA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. EMBARGOS REJEITADOS. I. Ausente a alegada omissão em relação ao recolhimento do preparo e das custas (número do código de barras constante dos comprovantes de pagamento). II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante, a qual se encontra em consonância ao entendimento das Turmas Recursais do TJDFT: é deserto o recurso se o recorrente apresenta apenas cópias dos comprovantes de pagamento das custas processuais, desacompanhadas das vias das guias que contêm as informações processuais. Precedentes: 1a TR, Acórdão n. 891177; TJDFT, 3a TR, Acórdãos n. 1141314 e 1264347 III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, tampouco para suprir pressuposto de admissibilidade de recurso. IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II). V. Embargos conhecidos e rejeitados.” No entender do impetrante a decisão viola direito líquido e certo, na medida em que a ausência da guia de pagamento do preparo recursal não é motivo suficiente para se aplicar a penalidade deserção do Recurso Inominado. DECIDO. O art. 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. A hipótese dos autos é de improcedência manifesta da ação. Senão vejamos. O mandado de segurança foi impetrado sob o argumento de que a autoridade coatora teria aplicado erroneamente a pena de deserção ao Recurso Inominado interposto no processo n. 0704624-75.2020.8.07.0003. No entanto, a decisão impugnada, a igualdade de outras dezenas do mesmo Colegiado, aplicou o entendimento no sentido de que a comprovação do preparo somente se aperfeiçoa quando juntado aos autos, no prazo fixado pela Lei n. 9.099/95 (artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único), os comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo recursal, devidamente acompanhados das respectivas guias. Portanto, não há qualquer ato ilegal. Quando do julgamento do Agravo Interno no 07000156320168079000, julgado em 16/03/2017, restou decidido que: É regular a negativa de seguimento a Mandado de Segurança, quando não verificado nos autos hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução, conforme regra do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Este tem sido também o entendimento de outras Turmas Recursais, como se infere do Mandado de Segurança no 07001195520168079000, Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas, julgado pelo Colegiado da 2a Turma Recursal em 08/02/2017. Em não havendo ato ilegal, não há direito líquido e certo da impetrante a ser salvaguardado. Assim sendo, indefiro a inicial do mandado de segurança, com fundamento no artigo 10, da Lei 12016/2009, e apoio no artigo 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, negando-lhe seguimento por ser manifestamente improcedente. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.